Tribunal: TCU
Processo: 032.778/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10506/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.778/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Aparecida Santiago de Assis Silva (XXX.506.331-XX); Claudio Pinheiro Dias (XXX.191.312-XX); Elizabeth Vasconcelos Trigueiro (XXX.805.244-XX); Jobson dos Santos Monteiro (XXX.694.904-XX); Joice Anne Rodrigues de Souza (XXX.272.266-XX); Maria Rosangela da Silva (XXX.108.464-XX); Maria da Piedade Silva (XXX.647.287-XX); Priscila Fernandes Brasil de Azevedo (XXX.710.544-XX); Selma Estevam de Oliveira dos Santos (XXX.792.887-XX); Suely Pessoa de Andrade Nascimento (XXX.907.824-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.